Tribunal: STF
Processo: HC 219612
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.9.2022, por Fabiano Ricardo de Carvalho Manicardi, em benefício de Lucas Matheus Bueno Prudencio, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.8.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 756.460/SP.



O caso



    2. O paciente foi preso em flagrante em 16.5.2022, convertida a prisão em preventiva, sendo denunciado pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando guardava 6,62g de cocaína destinada à comercialização.



    3. Contra a decretação da prisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 2144431-30.2022.8.26.0000, no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado em acórdão com a ementa seguinte:



    “Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito de liberdade provisória. Hipótese em que existem indícios de que o paciente – ao menos em tese e nos limites em que o fato pode ser examinado até o momento – está envolvido no crime. Requisitos da prisão preventiva presentes. Decisão fundamentada. Constrangimento ilegal inexistente. Flagrante em ordem. Ordem denegada” (doc. 6)



    4. A denegação da ordem ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 756.460/SP, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, em 17.8.2022, não conhecido da impetração nos seguintes termos:



    “(...) 



    A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020). 



    No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. 



    A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 14-15): 



    ‘Esse quadro, preservado sempre o princípio da presunção de inocência, denota que o paciente está envolvido em fatos gravíssimos (tráfico de entorpecentes), havendo suficientes indicações de autoria, com a nota de que o próprio LUCAS, em sede extrajudicial, confirmou a propriedade das drogas apreendidas, bem como confessou que eram destinadas ao comércio ilícito (página 28). 



    A prisão, que não padece de nenhum vício, em tais condições, deve ser preservada, não caracterizando constrangimento algum, até porque presentes, na hipótese, os requisitos para a decretação da custódia cautelar. 



    É perfeitamente razoável a custódia preventiva, para garantia da ordem pública, com a anotação de que LUCAS ostenta condenação definitiva anterior por igual delito de tráfico de drogas (processo nº 1501733-10.2019.8.26.0438 – página 35). O artigo 310, § 2º, do Código de Processo Penal veda a liberdade provisória em casos tais. 



    Assim, não há mesmo razão para a revogação da custódia ou a concessão da liberdade provisória, porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pela ação examinada. A ordem pública é ofendida quando a condutado agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes. No caso, nos limites do que é possível ponderar, a ofensa é quase palpável. O paciente foi surpreendido na posse de drogas de natureza especialmente vulnerante (cocaína) e dinheiro. E, frise-se, trata-se de indivíduo que já ostenta condenação definitiva anterior justamente por tráfico de drogas, indicando que faz do comércio ilícito de entorpecentes seu meio de vida’. 



    Tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). 



    Observa-se que a existência de condenação anterior e o risco de reiteração delitiva foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva. 



    Conforme orientação jurisprudencial do STJ, a existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 591.246/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 22/9/2020; e AgRg no HC n. 602.616/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3/9/2020). 



    Além disso, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Vejam-se os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma,'DJe'de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020.' 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 5). 



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante busca a revogação da prisão preventiva, que seria carente de fundamentação, entendendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    Alega que, “na hipótese vertente, não se pode considerar que esteja adequadamente demonstrada a imprescindibilidade da segregação cautelar, tampouco se percebe que o paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, para além daquela perturbação que é ínsita de qualquer crime”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “4.1. LIMINARMENTE, determinar a soltura do Paciente até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional; 4.2. NO MÉRITO, seja acolhida e concedida a ordem, para que o paciente seja solto para responder ao processo em liberdade, nos moldes pleiteados, e para os fins pretendidos; 4.3. SUBSIDIARIAMENTE, requer a concessão das medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do CPP aplicadas isoladas ou cumulativamente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.8.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 756.460/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Não se verifica, na espécie, comprovação de teratologia ou constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    9. Na espécie, a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida pelas instâncias antecedentes (docs. 5, 6 e 7) com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada não somente em razão da qualidade da droga apreendida, mas também pelo risco concreto de reiteração delitiva, “tendo em vista que o réu é reincidente específico, estando atualmente cumprindo pena e mesmo assim resolveu voltar a delinquir ” (decreto de prisão preventiva – doc. 7). 



    Verifica-se que a fundamentação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.348-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA – SENTENÇA – CONGRUÊNCIA – NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.6.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV - Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V - Ordem denegada” (HC 
n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.4.2017).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva. 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 18.10.2013).



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora